Tribunal: TJDFT
Processo: 0746775-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÉBITOS RELATIVOS A SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que o autor/agravante demonstrou que a ré/agravada comunicou a suspensão dos serviços e que a intenção dele é a resolução contratual por culpa da agravada, não se vislumbram motivos para o indeferimento da suspensão do pagamento das parcelas vincendas, porquanto patente o direito do consumidor de pleitear a rescisão contratual (que possivelmente será decretada), não havendo motivo para a continuidade dos pagamentos restantes. É desarrazoado impor ao consumidor tal continuidade de pagamento regular das parcelas relativas ao contrato que a agravada já informou que não vai honrar.
2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.